Tribunal: STF
Processo: RHC 177298
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em Habeas corpus. Tráfico de drogas.. Dosimetria. Tráfico privilegiado. Minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Afastamento. Fundamentação concreta. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto pela Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul em favor de Bianca de Oliveira Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornick, que não conheceu do HC 519.195/MS.
    A Paciente cumpre pena de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).
    Extraio do acórdão recorrido:
    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.
    1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal – STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.
    2. O Tribunal a quo negou a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas com base nas circunstâncias do fato delituoso, as quais evidenciaram que a paciente estava se dedicando ao tráfico de drogas. O reexame dessa questão demanda a incursão aprofundada em matéria fática, inviável de ser revista em habeas corpus. Precedentes.
    3. Habeas corpus não conhecido.
    No presente writ, a Defesa argumenta, em síntese, a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Alega não haver provas da integração da Paciente em organização criminosa. Defende que a quantidade de drogas não é elevada. Requer o reconhecimento do tráfico privilegiado, com repercussão na fixação do regime inicial e na substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, além do afastamento da hediondez do delito. 
    Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Mato Grosso do Sul (evento 4).
    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do Subprocurador-Geral da República Alcides Martins, opina pelo não provimento do recurso (evento 7).
    É o relatório.
    Decido.
    O Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento da Corte local pela inaplicabilidade da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 à compreensão de que ‘[o] acórdão impugnado está em consonância com o entendimento desta Corte de que a quantidade de drogas apreendidas, especialmente quando atrelada a outras circunstâncias (forma de acondicionamento e variedade do entorpecente, local e modus operandi do delito, ausência de ocupação lícita do agente etc), indica a dedicação ao tráfico de drogas, impedindo, assim, a aplicação do § 4º’. 
    De fato, a Corte local apontou elementos concretos para recusar a minorante, não só diante da quantidade e variedade das substâncias apreendidas, mas pelas particularidades da ação delituosa: ‘(...) As circunstâncias do delito demonstram que a apelada foi contratada por um estranho e se deslocou da cidade do Rio Grande da Serra/SP até Ponta Porã/MS, ou seja, empreendeu longa viagem, para buscar as drogas variadas (maconha e skunk), que seriam levadas para Bataguassu/MS e para Presidente Prudente/SP. Consta também que a apelada chegou em Ponta Porã/MS três dias antes dos fatos e suas despesas foram pagas por desconhecidos, bem como a entrega da passagem de ônibus e das drogas feitas por estranhos, até que, no dia 14/07/18 foi flagrada na rodoviária de Dourados transportando os referidos entorpecentes, sendo que receber o valor de r$ 1.000,00 (um mil reais) em pagamento quando chegasse em Presidente Prudente/SP (fls. 12 e 116). Extrai-se que houve multiplicidade de agentes envolvidos, desde a contratação, e a nítida divisão de tarefas’. 
    Portanto, não fora afastada a minorante apenas com base na quantidade/variedade das drogas apreendidas, uma vez lastreada, a fundamentação, também em dados concretos e não arbitrários extraídos da dinâmica da ação delituosa. Para concluir em sentido diverso quanto à fundamentação reportada, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 
    Nessa linha, esta Suprema Corte já assentou que ‘A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita’ (RHC 140.006-AgR/MS, de minha relatoria); ‘Observância do entendimento desta Segunda Turma segundo o qual não cabe o revolvimento de fatos e provas em habeas corpus se as instâncias ordinárias assentaram, justificadamente, que o réu se dedicava à atividade criminosa, para negar a incidência do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006’ (RHC 142.830/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,); e ‘A invocação pelas instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava à atividade criminosa obsta, de fato, a aplicação da benesse do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo certo que afastar essa premissa demandaria o reexame dos fatos e das provas, o qual o habeas corpus não comporta’ (HC 141.292/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    De resto, esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria). No mesmo sentido, cito: HC 146.977 AgR, Rel. Min. Gilmar Mende e RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux. 
    Nessas condições, a revisão da pena fixada nas instâncias ordinárias é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes: RHC 115.213, Rel. Min. Luiz Fux e RHC 100.837-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso. 
    Compete às instâncias anteriores decidir sobre a aplicação ou não do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 
    Permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores, incabível a fixação de regime prisional mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 44 do Código Penal. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora